Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709333-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA PAIM CUNHA, CALIANDRA PAIM CUNHA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, CAMILA PAIM CUNHA, CALIANDRA PAIM CUNHA D E S P A C H O Comprove a parte ré o regular recolhimento do preparo da apelação adesiva interposta, observando-se o previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator